Tribunal: TJMT
Processo: 1015021-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015021-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA - CNPJ: 40.612.424/0001-21 (EMBARGADO), ELIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 096.741.868-24 (EMBARGANTE), RAQUEL ROCHA DE OLIVEIRA DRUZIAN DE CARVALHO - CPF: 049.543.958-44 (EMBARGANTE), JOAO MARIO DRUZIAN DE CARVALHO - CPF: 067.828.998-09 (EMBARGANTE), ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 629.897.909-34 (EMBARGANTE), ARLETE APARECIDA DEL PADRE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 679.768.169-34 (EMBARGANTE), ELISABETH ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 075.035.308-20 (EMBARGANTE), KLEBER ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 137.227.848-67 (EMBARGANTE), FABIA CRISTINA EUSTAQUIO DA SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 555.199.891-68 (EMBARGANTE), TERCIO SPIGOLON GIELLA PALMIERI SPIGOLON - CPF: 191.466.918-55 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), MARSHAL ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 157.485.838-60 (EMBARGANTE), GIZELA ANGELICA SANCHES DE OLIVEIRA - CPF: 216.870.778-27 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – POSSE – TRANSMISSÃO NA DATA DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PELO ADQUIRENTE – NOTIFICAÇÃO À SEMA PELOS VENDEDORES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS RESPECTIVOS PROCESSOS (CAR E LEVANTAMENTO CIRCUNSTANCIAL) – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DA AVENÇA – EMBARAÇO AO LIVRE EXERCÍCIO DA POSSE – TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PREÇO DA TRANSAÇÃO DEPOSITADO POR ORDEM DO JUÍZO – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA – HIPÓTESE QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO CASSADA –

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos modificativos ao acórdão que, depois de registrar que a preliminar de ausência de pressupostos intrínsecos se confunde com o mérito, proveu o Agravo de Instrumento para cassar a decisão impugnada e deferir a liminar pleiteada pela agravante para determinar o prosseguimento dos pedidos por ela protocolados na SEMA, devendo o juízo de origem mandar expedir o competente ofício ao respectivo órgão ambiental, diante do preenchimento dos requisitos autorizadores, tais como a prova da posse anterior e da turbação praticada pelos agravados, ora embargantes.

Estes aduzem que suscitaram em contraminuta preliminar de ausência dos critérios intrínsecos, visto que o pedido recursal divergiu daquele formulado na Ação originária; que também não há a alegada satisfação dos requisitos autorizadores da liminar, já que “
nunca existiu o exercício precedente à demanda do direito pretendido que, no caso, seria de realizar procedimentos administrativos junto ao SEMA
”. E mais, que a Ação Possessória só se destina à defesa da posse física do bem.

Ainda em relação à preliminar, afirmam que a inicial se restringiu aos procedimentos instaurados na SEMA, e que nesta instância fizeram pedido mais genérico, de “
antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional final, determinar a expedição de mandado liminar de manutenção de posse em favor da Agravante nos imóveis descritos nesta peça exordial, constando no mandado a ordem judicial para que os réus, ora Agravados, se abstenham de efetuar qualquer tipo de embaraço visando interferir na posse da mesma, até o julgamento final da demanda
”.

Nesse ponto, consignam que tal fato deixa evidente a inovação da inicial e corrobora o fundamento da preliminar arguida.

Anotam que ela não se confunde com o mérito, como constou no aresto, além de afrontar o art. 10 do CPC.

Especificamente sobre o mérito, assinalam ser equivocada a menção da Câmara julgadora de que eles, em contraminuta, teriam ressaltado o não preenchimento de requisito da possessória quanto à ausência de posse precedente.

Dizem que na verdade se reportaram apenas aos procedimentos instaurados na SEMA porque estaria previsto no contrato que esse direito só poderia ser exercido por eles (embargantes/agravados), o que justificaria a arguição de ausência de pressuposto para a Ação Possessória.

Isso porque, segundo entendem, referida lide se destina somente à defesa da posse de bem corpóreo (ID. 152716677).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado foi proferido nestes termos:

A preliminar de ausência dos pressupostos intrínsecos se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

No mérito, a agravante alega na inicial da Ação de Manutenção de Posse que em 25-10-2021 firmou com os agravados a compra de duas áreas rurais situadas no município de Querência, denominadas Fazenda Juklemar e Fazenda Boa Esperança, matrículas n. 1.822 e 1.823 do RGI de Canarana, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, cujo contrato foi devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos de Querência com n. 4.821, em 2-12-2021.

Sustenta que deu de entrada e princípio de pagamento R$600.000,00, como previsto na cláusula terceira, alínea “a”, e que a posse lhe foi transmitida na mesma data da celebração da avença, nos termos da cláusula quarta, portanto a exerce a justo título, de boa-fé e em caráter definitivo, tanto assim que mantém no local maquinários e funcionários para fazê-la produzir e cumprir a sua função social, sendo então a legítima possuidora de referidas áreas rurais.

Anexa fotografias que demonstrariam as benfeitorias que fez na área após sua aquisição, tais como a reforma da sede, da estrada, do seringal, além dos contêineres que levou ao local para servir de dormitório e ainda restabeleceu a energia elétrica, com a quitação dos débitos antigos.

Argumenta que, no intuito de preservar a regularidade das atividades, tentou a inscrição no Cadastro Ambiental Rural e o levantamento circunstanciado n. 13864/2022, no entanto em 27-4-2022 os agravados notificaram extrajudicialmente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de que ela (agravante) não teria nenhum direito sobre as áreas e que o Contrato não teria eficácia, fato que retirou o livre exercício da posse que recebeu no Contrato, tanto é que o sobrestamento dos processos a impediu de obter as licenças que lhe permitem usufruir livremente do imóvel negociado.

Argui ter demonstrado de forma satisfatória os requisitos legais para a concessão da tutela pleiteada, visto que a posse lhe foi transmitida em 25-10-2021 pela avença celebrada entre as partes e a turbação pela notificação ao órgão ambiental em 27-4-2022, que culminou no sobrestamento dos processos, ficando evidente que os agravados embaraçam o livre exercício da posse que eles mesmos transferiram a ela pelo Contrato, principalmente pela alegação de sua ineficácia.

Transcreve as cláusulas convencionadas, dentre as quais a Sexta “a”, que dispõe sobre a auditoria que faria a suas expensas, sendo que o relatório circunstanciado sobrestado pelos agravados também está previsto na respectiva cláusula.

A agravante notificou os agravados (Notificação Judicial n. 1000071-87.2022.8.11.0080) a lhe outorgarem a Escritura Pública, já que essa outorga, conforme termos contratuais, seria simultânea com o pagamento do restante do preço (R$4.400.000,00).

Ingressou também com a Ação de Obrigação de Fazer n. 1001196-90.2022.8.11.0080, em que afirma que as parcelas “b” e “c” da Cláusula Terceira e seu parágrafo 6o, bem como a cláusula Quinta vinculam o pagamento do saldo remanescente à outorga da escritura, as quais transcreve. Em cumprimento à parte que entende ser de sua responsabilidade, depositou à ordem do juízo o restante do preço (R$8.900.000,00) (ID. 139563168 do Recurso).

Por sua vez, os agravados propuseram em 01-7-2022 a Ação Declaratória de Não Aperfeiçoamento/Nulidade do Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência n. 1001148-34.2022.8.11.0080, na qual pleitearam em tutela antecipada a reintegração na posse das respectivas áreas e que a agravante se abstenha de efetuar quaisquer alterações ou benfeitorias no local, tampouco as utilize em procedimentos extrajudiciais que visem a sua exploração.

No mérito, que seja declarado não aperfeiçoado o Contrato por culpa exclusiva da ré/agravante pelo não pagamento das arras confirmatórias.

Alternativamente, postulam a nulidade da avença em razão dos “vícios de forma” (ausência de escritura pública e de preço), ou o reconhecimento da sua ineficácia em razão das “cláusulas contraditórias”.

Em caso de não acolhimento de tais pedidos, “que se aplique de forma equânime e justa as cláusulas contratuais, reconhecendo em favor dos Autores os mesmos direitos contratuais concedidos à Ré, especialmente o de optar pela rescisão do contato sem qualquer ônus às partes”.

Além disso, ressaltam a ineficácia do Contrato porque condicionado à auditoria não realizada por culpa da ré, desobrigando as partes em sua continuidade. E mais, que se reconheça a “mora accipiendi” da ré/agravante, porque “se recusou a possibilitar a devolução, pelos Autores, dos valores indevidamente transferidos a estes, não atribuindo a estes qualquer ônus, juros ou penalidades” (ID. 91451628 do feito originário). Em todas as hipóteses, sem nenhum ônus aos autores, inclusive que os autorize a devolver o valor indevidamente transferido pela agravante.

Depois de consignar a possibilidade de discussão possessória independentemente da validade do Contrato (Súmula 704-STJ), o juízo a quo entendeu que no caso concreto não há turbação da posse da agravante visto que “as partes discutem a validade do contrato particular de compromisso de compra e venda, o qual deu ensejo à suposta tradição do imóvel. Além disso, não há notícia de que a parte ré esteja tentando retomar o imóvel à força, praticando qualquer ato de turbação no mundo fático, mas tão somente em alegar supostos direitos perante órgãos públicos”.

E mais, que “o direito do promitente comprador é direito real (art. 1.225, VII), que se adquire com o registro (art. 1.227). À evidência, a promessa de compra e venda visa à constituição de direito real sobre imóvel e, portanto, é da substância do ato a escritura pública. A promessa só terá eficácia, que é a aptidão para produzir efeitos (e dentre eles o de constituir direito real pelo registro), se for lavrada por instrumento público”.

Além disso, que “o direito da parte autora à manutenção da posse do imóvel não pode ser conferido, liminarmente, ainda mais porque pagou o valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) com atraso, e deixou de pagar o valor de R$4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), limitando-se a alegar mora pretérita da parte ré, sem ajuizar a via adequada, que seria a consignação em pagamento. Deste modo, a validade do contrato e respectivo efeito jurídico demanda análise mais aprofundada, que ocorrerá no momento oportuno. E nesta fase sumária, o caso mesmo é de INDEFERIMENTO da liminar”.

Independentemente dos pedidos constantes das Ações propostas pelas partes, ao que tudo indica os agravados, não pretendendo levar a termo o compromisso celebrado com a agravante, optaram por a impedir de iniciar a exploração das terras e notificaram o órgão ambiental de que o Contrato seria ineficaz, providência que culminou no sobrestamento dos processos que a autorizaria a implementar os seus projetos.

Importante ressaltar que o Compromisso de Venda e Compra se perfaz mediante contrato preliminar, disciplinado pelos artigos 462 a 465 do CC, pelo qual as partes se obrigam a celebrar a Compra e Venda, consoante cláusulas desde logo pactuadas, uma vez que implementados os termos e condições desse compromisso.

Esse contrato tem a particularidade de poder consistir em título hábil a constituir um direito real à aquisição de imóvel, se registrado no CRI, situação em que é regido também pelos artigos 1.417 e 1.418 do CC. São requisitos desse instrumento a forma escrita e a ausência de cláusula de arrependimento.

Orlando Gomes o caracteriza como contrato preliminar impróprio, “já que no segundo contrato há apenas a repetição da vontade expressa no primeiro deles, o compromisso. A fonte das obrigações está no primeiro ato. O segundo, embora denominado contrato, não é fonte de direitos e obrigações e, sim, causa de extinção de obrigação, caracterizando-se como um pagamento. Portanto, o compromisso de venda é contrato típico, através do qual as partes se obrigam, reciprocamente, a tornar eficaz a compra e venda de um bem imóvel, mediante a reprodução do consentimento no título hábil, o contrato de compra e venda”. (Contratos, 25a ed. atualizada por Humberto Theodoro Júnior, Rio de Janeiro, Forense, 2002). (sem destaques no original)

Assim, a transmissão da posse no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra se constituiu na vontade expressa dos compromissários/vendedores em transmiti-la, e da agravante/ compradora em recebê-la, o que se deu na data da celebração da avença, de maneira que não procede a afirmação de ausência de posse anterior.

Não obstante o teor do decisum, embora a agravante continue na posse física das áreas negociadas, o seu exercício pleno, como transmitido pelo respectivo Instrumento, foi molestado pelos agravados quando a impediram de obter as autorizações ambientais necessárias à implementação dos seus projetos, não havendo justificativa legal para que ela (agravante) aguarde a solução do litígio, porquanto de nada adiantaria ter a posse física e não poder explorar as terras.

Nesse ponto, vale destacar que a posse é a exteriorização do direito de propriedade e que não se enquadra como um direito real, pois não está elencada no rol taxativo do art. 1225 do CC. Logo, o possuidor pode se valer dos interditos e das Ações Possessórias para obtê-la integralmente.

A propósito, Carlos Roberto Gonçalves consigna que turbação é todo ato que embaraça o livre exercício da posse e priva o possuidor de exercê-la em plenitude, mas não do exercício em si. Nesse caso, o possuidor pode usar em seu benefício a Ação de Manutenção de Posse, sendo suficiente a vontade do autor de fazer respeitar a sua posse (Direito Civil Brasileiro, vol. 5 – Direito das Coisas – 13a edição, 2018).

Convém lembrar que até mesmo nas Ações que objetivam a rescisão de contrato – inexistente neste caso - está consolidado na jurisprudência que a reintegração é a consequência da resolução da avença e não deve ser deferida antes que isso ocorra.

Por conseguinte, tendo os agravados imitido a agravante na posse dos imóveis rurais negociados na data da celebração da avença, está satisfatoriamente comprovada a posse anterior. Da mesma forma, a moléstia a essa posse, pela impossibilidade de exercê-la plenamente, pelo ato dos agravados de notificarem o órgão ambiental da ineficácia da transação, que imediatamente sobrestou os processos para aguardar a decisão judicial, quando, na verdade, ainda não existia demanda instaurada para essa finalidade.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão impugnada e deferir a liminar pleiteada pela agravante para determinar o prosseguimento dos pedidos por ela protocolados na SEMA, devendo o juízo de origem mandar expedir o competente ofício ao respectivo órgão ambiental”.

Como visto, a Câmara julgadora é clara ao consignar que a embargada preenche os requisitos que autorizam o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada, porquanto a posse lhe foi transmitida pelo contrato e a turbação pela impossibilidade de exercício pleno dessa posse, ante a notificação feita pelos embargantes à Sema. Da mesma forma, ficou consignado que “
embora a agravante continue na posse física das áreas negociadas, o seu exercício pleno, como transmitido pelo respectivo Instrumento, foi molestado pelos agravados quando a impediram de obter as autorizações ambientais necessárias à implementação dos seus projetos, não havendo justificativa legal para que ela (agravante) aguarde a solução do litígio, porquanto de nada adiantaria ter a posse física e não poder explorar as terras
”.

Desse modo, não inexiste a propalada omissão, ficando evidente o propósito de reexame da lide, o que é vedado nesta via.

Os Embargos de Declaração se destinam somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Pe
lo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023